Tribunal: TJPA
Processo: 0000750-30.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000750-30.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: ANDERSON PEQUENO GOMES, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descrição do Caso
: Trata-se de agravo interno interposto por MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A empresa pleiteava a revisão da classificação de benefício previdenciário concedido pelo INSS ao seu empregado, alegando que a patologia diagnosticada, lesão por esforço repetitivo (LER/DORT), não teria nexo causal com a atividade laboral desempenhada.

2.

Questões em Discussão
: Legitimidade ativa do empregador para requerer judicialmente a reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado; possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

3.

Razões de Decidir
:

o

A legislação previdenciária não confere legitimidade ativa ao empregador para ajuizar ação que vise à reclassificação de benefício concedido ao empregado, sendo essa discussão restrita ao âmbito administrativo.

o

O artigo 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91, autoriza o empregador a requerer administrativamente a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, cabendo recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, mas não legitima a propositura de ação judicial para tal fim.

o

A decisão monocrática é cabível em situações de jurisprudência consolidada, nos termos do artigo 932, IV, V, "a" e VIII, do CPC, e do artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo tal prática destinada a promover a celeridade e a economia processual.

4.

Dispositivo
: Negou-se provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do empregador para requerer a reclassificação de benefício previdenciário em juízo.

5.

Tese de Julgamento
: O empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à reclassificação de benefício previdenciário concedido ao empregado, sendo esta uma prerrogativa do segurado ou do próprio INSS, mediante ato administrativo.

6.

Legislação e Jurisprudência Relevantes
:

o

Art. 21-A, § 2º, da Lei nº 8.213/91
: Dispõe sobre a possibilidade de recurso administrativo pelo empregador quanto à aplicação do nexo técnico epidemiológico.

o

Art. 932, IV, V, "a" e VIII, do CPC
e
art. 133 do Regimento Interno do TJ/PA
: Regulamentam a possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator.

o

Jurisprudência do STJ
: REsp nº 1971818 – MG; REsp nº 1702491 RJ 2017/0259509-6; e decisões correlatas de tribunais estaduais, que reafirmam a ilegitimidade ativa do empregador para tais ações.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000750-30.2014.8.14.0039

AGRAVANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

AGRAVADO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
proposta por MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A, atacando a decisão monocrática do Id. 13494824, que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narram os autos que MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Informam que o Sr. ANDERSON PEQUENO COMES foi admitido para trabalhar na empresa autora, exercendo a função de Operador de Equipamento, conforme contrato de trabalho e descrição de cargo em anexo.

Diz que, no mês de março do ano de 2013, o referido empregado procurou o setor responsável pela medicina do trabalho da autora, alegando estar sofrendo de dores no ombro, pelo que acabou sendo constatada lesão por esforço repetitivo LER/DORT, tendo sido recomendado ao mesmo o seu afastamento temporário para tratamento.

Assim, adotados todos os procedimentos de praxe pela empresa, o empregado, no 16° dia de afastamento. foi encaminhado ao INSS para perceber o beneficio previdenciário ao qual faria jus - Auxílio-doença - devido a sua impossibilidade de laborar enquanto recuperava-se do tratamento.

Ocorre, Exa. que o INSS, por intermédio do perito previdenciário, acabou enquadrando a patologia do empregado como passível de benefícios acidentário, por entender que a patologia apresentaria nexo presumido com o trabalho praticado pelo empregado.

Em que pese a autora ter contestado administrativamente a classificação do beneficio deferido ao Sr. Anderson Gomes, até o momento a Autarquia não apresentou qualquer resposta e nem sequer uns laudo médico atestando o suposto nexo de causal dado entre a patologia do empregado e as atividades desempenhadas na empresa.

Defende que o empregado em questão é portador de lesão por esforço repetitivo - LER/DORT, doença degenerativa, adquirida por hábitos comportamentais inadequados que acabem levando à degeneração do tecido do órgão, não possuindo qualquer relação com a função desempenhada pelo trabalhados.

Diz que, durante todo o pacto laboral do firmado entre o Sr. Anderson Gomes e a empresa sempre foram realizados exames periódicos, procedidos semestralmente, tendo apresentado em seus exames mais recentes, que levaram ao seu afastamento do trabalho.

Diante disto, propôs a demanda, a fim de que o juízo determine que o INSS altere a classificação do beneficio de B-91 (acidentário) para B.45 (previdenciário) auxílio-doença.

Juntou procuração e outros documentos (fls.10/37)

Inicialmente ajuizado perante a Justiça Federal, subseção judiciária de Paragominas, foi remetido a este juízo após decisão do juiz federal Frederico Botelho de Barros, em que este declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda (fls.40/42).

O primeiro Requerido, Instituto Nacional do Seguro Social, apresentou contestação (fls. 71/72).

A Requerente apresentou Réplica (fls.76/78).

Houve deferimento ao requerimento de realização de perícia (fls.82/83).

Houve decisão determinando a emenda da petição inicial para a inclusão do beneficiário no polo passivo da demanda (fls.174), o que foi devidamente cumprido. No entanto, até a presente data, apesar de tentativas, o segundo Requerido não foi citado.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

12. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

13.

Remetam-se os autos à UNAJ. As custas pendentes se houverem deverão ser pagas pela parte autora. Por razões de praxe nos moldes do artigo 46 da Lei de Custas (LEI nº. 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015) na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

14.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais, devendo ser adotas as exigências estabelecidas pela RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. Dispõe sobre o Procedimento Administrativo de Cobrança de custas e outras despesas processuais pendentes em processos judiciais transitados em julgado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

15.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Paragominas/PA, 25 de novembro de 2021.

MÁRCIO TEIXEIRA BITTENCOURT

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Paragominas/PA

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 10713712).

Alega que na esfera administrativa a empresa contestou o ato do INSS, contudo não obteve resposta.

Sustenta que nos autos foi anexado laudo que indica que a LER do sr. Anderson é ocasionada por doença degenerativa, sem correlação com o trabalho desempenhado.

Afirma a existência de previsão legal para requerer a reclassificação do benefício previdenciário, nos termos do art. 21-A, § 1º e § 2º da Lei 8.213/91.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença a quo, a fim de que o processo siga seu curso normal a fim de serem julgados os pedidos articulados na inicial.

Contrarrazões no ID Num 10713719.

Sustenta que há prova irrefutável do fato constitutivo do direito do autor, corroborada com a prova emprestada oferecida pelo próprio réu.

Requer que seja negado provimento ao recurso e a manutenção da sentença a quo.

Decisão recebendo o recurso em ambos os efeitos no ID Num 11772790.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MOVIDA PELA EMPREGADORA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA.

Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal objeto.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida, a
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
interpôs AGRAVO INTERNO alegando que:

1.

Impossibilidade de Julgamento Monocrático
: Argumenta a agravante que o Recurso de Apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 932, inciso V, do CPC, ou no art. 284 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). A agravante ressalta que a decisão monocrática se baseou apenas em uma menção genérica à possibilidade de julgamento monocrático em casos de demandas repetitivas, o que não é o caso do presente recurso.

A agravante alega que a decisão monocrática, ao não fornecer justificativa para o julgamento nos termos do art. 932 do CPC, violou o princípio da colegialidade e cerceou o direito de defesa da parte, uma vez que impossibilitou a sustentação oral perante o colegiado. Defende que a interpretação das hipóteses de julgamento monocrático deve ser restritiva e que a decisão unipessoal sem respaldo legal afronta o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

2.

Previsão Legal para Requerer a Reclassificação de Benefício Previdenciário
: Argumenta que, de acordo com o art. 21-A, § 1º e § 2º, da Lei nº 8.213/91, é possível à empresa empregadora requerer a reclassificação de benefício previdenciário, especialmente em relação ao nexo técnico epidemiológico. Afirma que, embora tenha realizado o pedido na esfera administrativa, o INSS não respondeu ao pleito, nem apresentou laudo demonstrando a inexistência de nexo entre a doença do beneficiário e o trabalho desempenhado.

Sustenta que a inércia do INSS em decidir sobre o pedido administrativo configura violação dos princípios constitucionais da eficiência, moralidade, razoabilidade, motivação e publicidade. Assim, defende que a única via possível para a resolução do litígio foi o ingresso com a ação judicial, conforme permitido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a apreciação do Poder Judiciário em casos de lesão ou ameaça a direito.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a sentença de primeiro grau, de modo que o processo siga seu curso normal e o juízo aprecie e julgue os pedidos articulados na inicial. Pede ainda a fixação de honorários advocatícios para esta fase recursal.

Sem contrarrazões (14706622 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito a existência de legitimidade do empregador a ingressar em juízo objetivando a revisão ou reclassificação de benefício concedido pelo INSS em favor do segurado.

A sentença
a quo
(ID Num 10713710) julgou extinto o processo sem resolução de mérito, declarando a ilegitimidade do autor/apelante.

Pois bem.

O interesse processual consiste em faculdade conferida à parte de buscar a tutela jurisdicional quando patente a razoabilidade da pretensão ajuizada.

Nesse sentido, dispõem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático". (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 532).

Ainda, cumpre registrar que resta caracterizada a legitimidade ativa e passiva das partes para a causa, quando constatada a existência de um vínculo entre o autor da ação e a parte contrária, possuindo direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquele a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da ação.

A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, na situação narrada no bojo da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial.

A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno:

Mesmo sem ter conservado a nomenclatura tradicional "condições da ação" - que, no art. 301, X, do CPC de 1973, ensejava a nomeclatura "carência de ação", proscrita pelo CPC de 2015 -, a legitimidade e o interesse são (...) inerentes ao exercício do direito de ação e compatibilizam-se com o "modelo constitucional do direito processual civil. (Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a lei n. 13.256, de 4-2-2016. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 316)

No caso específico dos autos, o apelante pretende com a ação proposta a revisão de um benefício previdenciário concedido pelo INSS ao seu segurado, ANDERSON PEQUENO GOMES, que é empregado do requerente/apelante.

O empregador pode questionar NTEP – Nexo técnico epidemiológico, isto é, o nexo entre a doença apresentada pelo empregado e o trabalho por ele exercido, consoante art. 21-A, §2º, da Lei 8.213/91:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

(...)

§ 2
o
.A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Contudo,
apenas o segurado e empregado do autor, ANDERSON PEQUENO GOMES, detêm interesse em pleitear a alteração em seu benefício previdenciário
. Ou ainda, o próprio INSS poderia realizar tal alteração mediante ato administrativo, caso constatado em perícia médica tal possibilidade.

Assim, caberia somente às partes interligadas na relação jurídica, quais sejam, o INSS e Anderson Pequeno Gomes, a alegação de eventuais prejuízos em razão da concessão equivocada do benefício previdenciário. Nesse sentido está a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR
. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1971818 – MG; Relator Ministro Benedito Gonçalves; DJe 05/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1.
No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança.
2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1702491 RJ 2017/0259509-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátios:

Ação revisional de ato administrativo - Demanda ajuizada pela empresa empregadora em face do INSS, visando a revisão da espécie do benefício concedido ao empregado, na via administrativa – Conflito de Competência suscitado e dirimido pelo C. STJ declarando a competência deste Eg. Tribunal de Justiça Estadual para apreciar e julgar o recurso - Sentença de extinção – Recurso da empresa - Caso em que o empregador questiona o ato administrativo do INSS, com o intuito de converter benefício acidentário na espécie previdenciária, sob o argumento de equívoco do ente público – Ilegitimidade ativa do empregador caracterizada – Direito assegurado ao empregador apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, posto que a legislação previdenciária vigente não lhe confere legitimidade ativa para o ajuizamento de ação revisional - Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10025584320188260471 SP 1002558-43.2018.8.26.0471, Relator: João Antunes dos Santos Neto, Data de Julgamento: 23/02/2023, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA. Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal escopo.

(TJ-MG - AC: 10024122401219001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO E DESCARACTERIZAÇÃO DA SUA NATUREZA ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO EMPREGADOR PARA AJUIZAR A DEMANDA. RELAÇÃO JURÍDICA TITULARIZADA PELA EMPREGADA/SEGURADA E PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA EMPREGADORA APENAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21-A, DA LEI N.º 8.213/91 E ARTIGO 337, §§ 7º E 8º, DO DECRETO N.º 6.042/07. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO C. STJ E DO TJMG. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RN - AC: 08109872820168205124, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 04/08/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DEMANDA PROMOVIDA POR EMPREGADOR VISANDO À CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA PARA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. "'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício" (Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (AC n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 1-9-2016)

(TJ-SC - APL: 00073440520138240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0007344-05.2013.8.24.0011, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

DA NULIDADO DO JULGAMENTO

De acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso
de forma monocrática
pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

"a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado"
(AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 30/6/2021).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Na oportunidade cito julgado, desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC .

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/10/2024